Tribunal: STF
Processo: HC 217403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 752.137/RS.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/06/2022 e que, posteriormente, a referida prisão foi convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    A defesa sustenta que teria ocorrido constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça local, que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus, visando a soltura do paciente. 



    Assevera, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. 



    Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Por fim, requer 



    “LIMINARMENTE DEFERIDO, para declarar a nulidade do APF, conforme argumentação supra, com o consequente relaxamento da prisão do paciente; SUBSIDIARIAMENTE, ainda em sede liminar, caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, pela legalidade do APF, seja imediatamente REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, uma vez que manifestamente incabível ao caso concreto, nos termos da argumentação supra”



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº nº 752.137/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Nesse sentido, ao examinar o pedido liminar formulado pela defesa, a Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim se manifestou:



    “Em primeiro lugar, a existência de divergência quanto ao registro dos horários não é suficiente para se anular o auto de prisão em flagrante, tendo em vista que, caso, de fato, verificada a incoerência relatada, será mero erro material. 



    Da mesma forma, quanto ao atraso na comunicação da prisão à Defensoria Pública, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, não passa de mera irregularidade. 



    Neste ponto, de destacar, ainda, que o paciente nomeou procurador, no dia seguinte à prisão ( evento 15, PROC1), que o assistiu na audiência de custódia (evento 18, TERMOAUD1), não havendo qualquer nulidade formal no procedimento nem prejuízo ao contraditório e ampla defesa. 



    No tocante à existência do flagrante, de acordo com o relato, os agentes de segurança se dirigiram ao hospital após registro de entrada de vítima baleada e receberam a informação de que o ofensor estaria no Baile do Bafo, efetuando disparos com arma de fogo. 



    No local, viram que o paciente tentou dispensar uma arma de fogo, jogando-a no chão, e evadir-se do local, quando, então, foi detido (evento 1, REGOP3). 



    Assim, indiscutível a presença do flagrante, no mínimo, em sua modalidade ficta (art. 302, IV, do CPP) - logo depois do crime, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam com que se presuma ser, essa pessoa, a autora da infração. 



    De qualquer sorte, convertida a prisão em flagrante na preventiva, eventuais irregularidades havidas por ocasião do auto restam superadas, porque ela passa a se justificar sob novo fundamento.



    Passando à análise da decisão que decretou a prisão preventiva, não vislumbro ilegalidade flagrante, eis que consta fundamentação relativa à materialidade, aos indícios de autoria, bem como aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber (evento 18, TERMOAUD1): 



    ‘(...) De imediato, passo à análise da necessidade de manutenção da segregação do flagrado, com a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, notadamente em face da representação formulada pela Autoridade Policial (Evento 1 - OUT19). 



    Segundo previsão legal do art. 312 do CPP (com nova redação dada pela Lei nº 13.964/19), para a decretação da custódia cautelar na modalidade de prisão preventiva, imperiosa a existência dos requisitos genéricos (“fumus commissi delicti”), quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como de, pelo menos, um dos específicos (“periculum libertatis”), tais como garantia da ordem pública e/ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal. 



    Do que se observa da documentação que instrui o APF, há prova da existência dos crimes, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado. É o que se passa a analisar. No ponto, destaco o Boletim de Ocorrência 4088/2022/150708, auto de apreensão e demais elementos colhidos durante o flagrante e que instruem o presente pedido, os quais dão conta de que o representado praticou, em tese, as condutas ilícitas pelas quais restou flagrado. 



    Conforme as declarações dos policiais militares MARCO ANTÔNIO STRAUSS DA ROSA e DIOGO NARDI ZANCAN (Evento 1 – DECL11 e 12), estavam em patrulhamento ostensivo quando “(...) quando foram informados que haveria um indivíduo baleado no Hospital Aderbal Scheneider de Salto do Jacuí. No hospital constataram que VANDERLEI ANTUNES DE OLIVEIRA havia sido baleado no abdômen, e que devido a gravidade dos ferimentos precisava ser transferido para o Hospital São Vicente de Paula da cidade de Cruz Alta. 



    Que enquanto estavam no hospital receberam nova ligação telefônica dando conta que o autor havia retornado para o local dos fatos, Baile do Bafo, situado na Rua Pio XII, n. 805, Salto do Jacuí e havia efetuado novos disparos de arma de fogo. 



    Deslocaram até o local onde lograram êxito em visualizar o autor que ao ver a guarnição tentou dispensar uma arma de fogo, atirando-a no chão, e tentou se evadir do local. 



    O suspeito foi abordado, sendo identificado como DANIEL DOS SANTOS, e a arma dispensada pelo mesmo, um revolver calibre 22, que continha seis estojos deflagrados e um intacto, foi apreendida conforme auto de apreensão em anexo. 



    Diante dos fatos foi dado voz de prisão, e devido a periculosidade do autor e o receio de sua fuga foi feito uso de algemas." (sic) [grifei] Ainda segundo os relatos dos policiais militares “(...) já na DP DANIEL assumiu ser o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram VANDERLEI, no entanto relatou que o verdadeiro alvo do disparo teria sido LINDOMAR BARBOSA CASTILHOS seu antigo desafeto. DANIEL, ainda, assumiu ser o proprietário da arma de fogo apreendida, bem como relatou ter efetuado o disparo de arma de fogo no próprio pé, quando fugia de populares que estavam no baile e tentaram lhe agredir. (...)” (sic) [grifei] 



    O flagrado, a seu turno, utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio. 



    Igualmente, presentes os requisitos específicos, quais sejam, a garantia da ordem pública e de perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado, na medida em que necessária a custódia cautelar, porquanto os fatos noticiados pela Autoridade Policial dão conta de que, em liberdade, o flagrado representa perigo para a comunidade de Salto do Jacuí, na medida em que a sensação de impunidade está a encorajar a prática de delitos contra a vida. 



    Consigno que, numa pequena comunidade como esta os delitos praticados, tais como noticiados pela Autoridade Policial, são deveras prejudiciais e ameaçam a convivência harmônica ainda existente no interior do Estado em algumas poucas cidades como esta. 



    Não bastasse isso, do que se infere dos relatos harmônicos dos policiais militares, o alvo do flagrado seria Lindomar Barbosa Castilho, seu inimigo. 



    Logo, há evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado, eis que, caso não segregado, poderá a vir atentar contra a vida de outra pessoa. 



    Possível, portanto, a segregação cautelar, na medida em que preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como aqueles mencionados no inciso do art. 313, I e II, do referido diploma legal, porquanto a pena máxima cominada ao delito que lhe é imputado é superior a 04 anos. 



    Ainda, ressalto meu entendimento de não serem cabíveis quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão arroladas no art. 319 do CPP, máxime em se tratando de imputação de prática de crime de tráfico. 



    ANTE O EXPOSTO, consoante argumentação exposta e com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado DANIEL DOS SANTOS. 



    Expeça-se mandado de prisão pelo BNMP.’



     Reiterando, portanto, há fundamentação quanto à materialidade, indícios de autoria e quanto ao risco à ordem pública, tendo em vista que se trata de crime gravíssimo, o qual, por si só, é passível de justificar a segregação cautelar.



    (...)



    Destaco, por fim, que, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal e das cortes superiores, a existência de condições favoráveis do paciente não é capaz, por si só, de justificar a revogação do decreto prisional quando preenchidos seus requisitos. 



    Na espécie, portanto, do que se pode constatar em cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, uma vez que a prisão do paciente, que foi detido no local dos fatos em posse de uma arma com seis cartuchos deflagrados logo depois do crime, está fundamentada na gravidade concreta do delito a ele imputado. 



    Assim, é inviável, por ora, o relaxamento da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente